Tribunal: TJDFT
Processo: 0729528-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729528-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA BIANKA DE OLIVEIRA MARTINS, NIVIS MARTINS DE MELO AGRAVADO: ANA CELIA VIEIRA SALES, VASTUALDO RODRIGUES SALES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DEBORA BIANKA DE OLIVEIRA MARTINS e OUTROS em face de ANA CELIA VIEIRA SALES e VASTUALDO RODRIGUES SALES, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença n. 0712526-33.2021.8.07.0007, indeferiu a penhora de verba salarial, nos seguintes termos (ID 241083991 na origem): Trata-se de cumprimento de sentença no qual o executado requer a penhora de verba de natureza salarial (id. 239063635). É inadmissível, no entanto, a penhora ainda que parcial do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, consoante disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Eventuais precedentes jurisprudenciais em sentido diverso não são suficientes para permitir a constrição, sobretudo, porque a questão não foi definida. O Recurso Repetitivo classificado sob o no 1.230, aliás, encontra-se em julgamento no STJ e tem como objeto o “alcance da exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos.” Consta, ademais, determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância. Por essas razões, indefiro o pedido de penhora. Retornem-se os autos ao arquivo. Os Agravantes alegam que: 1) o cumprimento de sentença se dá em face de ação de cobrança por inadimplemento de parcelas de imóvel, originalmente pertencente ao Agravante; 2) não houve pagamento da dívida nem apresentação de bens penhoráveis; 3) a devedora é servidora pública, pertencente aos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, com salário líquido de R$ 12.045,63 (doze mil, quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos); 4) a penhora de 30% não compromete sua subsistência; 5) jurisprudência do STJ e TJDFT admite relativização da impenhorabilidade em casos excepcionais; 6) precedentes do STJ e TJDFT que admitem penhora de percentual do salário (10% a 30%) quando não compromete o mínimo existencial do devedor, a exemplo do EREsp 1.518.169/DF pela Corte Especial do STJ; 7) a proteção legal à impenhorabilidade salarial não pode ser utilizada como escudo para o inadimplemento deliberado de obrigações, sobretudo quando há capacidade financeira para o cumprimento da dívida; 8) a execução deve buscar uma solução justa e equilibrada, sem permitir que o devedor se beneficie indevidamente da proteção legal para se esquivar de suas obrigações. Invoca os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, efetividade da execução, menor onerosidade ao devedor, boa-fé objetiva, dignidade da pessoa humana, razoável duração do processo. Requerem a concessão de efeito suspensivo para permitir penhora de 30% (ou percentual a ser arbitrado) dos vencimentos da Agravada. Alegam que a liquidez e certeza do direito estão amparadas na doutrina e jurisprudência dos tribunais, que reconhecem a possibilidade de penhora parcial de salários pela mitigação da regra legal, bem como afirmam que cumprimento da decisão agravada causará lesão grave e de difícil reparação, pois resultará no arquivamento do processo de execução, frustrando-o.333 No mérito, requer a reforma da decisão recorrida. Requerem que todas as publicações e intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ISSA VITOR WENDMANGDE NANA, devidamente inscrito na OAB/DF sob o no 66.691. As custas de preparo foram recolhidas (ID 74196902). É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo, sendo que as custas de preparo foram recolhidas (ID 74196902). DECIDO. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifico no caso a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça mitigam a impenhorabilidade e envolvem, em sua maioria, lides entre pessoas naturais como credoras e devedoras, disciplinando, portanto, relações jurídicas que se baseiam numa simetria ou paridade financeira e econômica entre os contendores, o que parece ser a hipótese dos autos, que envolve cumprimento de sentença em face de cobrança ante inadimplemento de parcelas de imóvel. Diante do EREsp 1.582.475/MG julgado na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se o consenso na Turma quanto à necessidade de se estabelecer alguma minudência para a fixação de um percentual de penhora, com a finalidade de imprimir tratamento unívoco, coerente e coeso na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados, até mesmo porque, como já observei por ocasião daquele julgamento, pessoas que recebem mais ou menos têm impactos diferentes no percentual de penhora que recai sobre o seu salário. Daí se observar como base a capacidade financeira do devedor aferível em cada caso concreto, sobre a qual incidiria o percentual segundo faixa de valores que espelhassem a capacidade financeira, o que nos encaminhou a fixar parâmetro de penhora em relação ao valor de cinco salários-mínimos - R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais) - como mínimo existencial alimentar, incidindo sobre o valor que ultrapassar tal cifra: (i) até cinco salários-mínimos: quantia impenhorável; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 2,5%; (iii) entre 10-20: penhora de 5%; (iv) entre 20-40 salários-mínimos: 7,5%; (v) acima de 40 salários-mínimos: penhora de 10%. Por meio de tal objetivação, consolidada a partir de um escalonamento já estabilizado como parâmetro adotado pela Turma diante da capacidade contributiva do devedor, em contraste com a definição do mínimo existencial como todo valor que não ultrapasse 5 salários-mínimos, não se vulnera o direito de crédito, ao tempo em que se observa a manutenção da subsistência do devedor, a partir de critérios objetiváveis. No caso concreto, considerando que se têm notícias nos autos que a Agravada possui a remuneração em torno de R$ 12.045,63 (doze mil, quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos) (ID 74191421 p. 15), situando-se na faixa entre 5-10 salários-mínimos, o percentual de penhora deve ser de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o que excede o valor de R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais). Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise das tutelas de urgência requeridas. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo, para determinar penhora incidente sobre o 2,5% (dois e meio por cento) sobre o que excede o valor de R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais). DEFIRO o pedido para que as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado ISSA VITOR WENDMANGDE NANA, devidamente inscrito na OAB/DF sob o no 66.691, ressalvando as regras e limitações da sistemática do PJe. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intimem-se os Agravados para ofertarem contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2025 13:40:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador